Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-34.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000421-34.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THALISSON DOS SANTOS MARQUES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE INCÊNDIO E DANO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME MOTIVADO PELA VINGANÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso de Apelação, interposto por THALISSON DOS SANTOS MARQUES, contra a sentença proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, que lhe condenou à pena de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 250, caput, em concurso material com o art. 163, parágrafo único, incisos II e III, todos do Código Penal. II. Questão em discussão. O Apelante requer a reforma da sentença, pugnando pela absolvição, alegando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante do motivo torpe, a aplicação do concurso formal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação da pena de multa no mínimo legal. III. Razões de decidir. Inicialmente, o Apelante requer sua absolvição alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Entretanto, compulsando os autos, constata-se a existência de conteúdo probatório suficiente para demonstrar a prática ilícita por parte do Apelante. No que se refere à materialidade delitiva, esta restou comprovada por meio do Laudo de Exame Pericial (Id. 56939778), o qual constatou que o veículo de marca FORD, tipo caminhonete, modelo Ranger, placa policial PLB8182, sofreu “incêndio parcial em sua região externa recentemente e, por terem sido coligidos elementos técnicos para determinar com consistência a causa do incêndio, classificam o presente sinistro como CRIMINOSO (provocado propositadamente)”. De igual modo, o Laudo de Exame Pericial de Id. 56939785 constatou que “os veículos Chevrolet/Celta e Volkswagen/Parati, localizados na rua Donizete Alves de Lima, sofreram incêndio total, sendo possível determinar com consistência a causa do incêndio como proposital, classificando assim o presente sinistro como CRIMINOSO”. Por seu turno, a autoria delitiva também restou demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas em Juízo, conforme as gravações constantes no Termo de Audiência (Id. 56939779). Dessa forma, diante dos elementos probatórios dos autos, verifica-se a prática do crime de incêndio com exposição do patrimônio de outrem a perigo, nos termos do art. 250, do Código Penal, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar. Quanto ao pleito de afastamento da agravante do motivo torpe, este também não deve ser acolhido, tendo em vista que as provas dos autos demonstram que o Apelante agiu movido pelo sentimento de vingança em relação aos policias, configurando a torpeza. Assim, deve ser mantida a agravante do motivo torpe. De igual modo, deve ser rejeitado o pedido de aplicação do concurso formal de crimes. Isso porque o conteúdo dos autos constata a configuração do concurso material, tendo em vista que o Apelante praticou os delitos por mais de uma conduta, nos termos do art. 69, do Código Penal. Por outro lado, deve ser acolhido o pleito de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, haja vista o Apelante ter assumido a prática delituosa quando do seu interrogatório. Com efeito, conforme a Súmula n. 545 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Portanto, considerando que o interrogatório do Apelante serviu como base para a condenação, deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão. Por essa razão, do mesmo modo deve ser acolhido o pedido de redução da pena de multa aplicada, por sua ligação com a pena corpórea fixada. Dessa forma, tendo em vista as alterações necessárias, passemos à dosimetria. A culpabilidade exorbitou das previsões do tipo penal, considerando que o Apelante incendiou veículos que estavam ao lado da Delegacia de Polícia. Por ser o Apelante primário, considero favoráveis as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Na segunda fase, tendo em vista a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para 02 (dois) anos 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão. Presente a agravante do motivo torpe, aumento a pena para 03 (três) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão. Inexistem causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão. Quanto ao crime de dano qualificado, mantenho a pena-base em um ano de detenção. Haja vista a atenuante da confissão, reduzo a pena para 10 (dez) meses de reclusão. Contudo, considerando a agravante do motivo torpe, elevo a pena para um 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a qual torno definitiva diante da ausência de causa de diminuição ou de aumento. Assim, considerando o concurso material, fixo a pena final em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como 30 dias-multa, fixada cada unidade em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do pagamento. Mantenho o direito de recorrer em liberdade e as demais condições impostas na sentença. IV. Dispositivo. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e aplicar a atenuante da confissão espontânea, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000421-34.2023.8.05.0032, que tem como Apelante, THALISSON DOS SANTOS MARQUES, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença e aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto do Relator.